Tribunal: STF
Processo: HC 112182
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-04-03
Data de publicação: 2018-04-03

Ementa:
Ementa: Processual Penal. Habeas Corpus. Extorsão mediante sequestro. Cálculo para concessão de benefícios. Inadequação via eleita. 



    1. Incidência da Súmula 715 do STF, tendo em vista que “A pena unificada para atender ao limite de trinta anos de cumprimento, determinado pelo art. 75 do Código Penal, não é considerada para a concessão de outros benefícios, como o livramento condicional ou regime mais favorável de execução”



    2. Habeas Corpus denegado.